Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTINUIDADE DELITIVA. 03 (TRÊS) INFRAÇÕES. AUMENTO À RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5o, III, e artigo 7o, II, da Lei no 11.340/2006, por três vezes, à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto. O d. Juízo determinou a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com condições a serem estipuladas pelo juízo da execução, e deferiu o direito do réu de recorrer em liberdade.
2. Nos termos da jurisprudência, ocorrendo 3 (três) infrações em continuidade delitiva, permite-se o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena até então fixada, não merecendo reparos a r. sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.